Tribunal: TJSP
Processo: 2073124-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001031524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Regimental Cível no
2073124-84.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RAUL
ADRIANO
FRAGOSO
MARTINS,
é
agravado
BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MELO
BUENO (Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR
MARQUES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo Regimental Cível no 2073124-84.2020.8.26.0000/50000 - Voto no
2
Agravo Regimental Cível n° 2073124-84.2020.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo - 7a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Agravante: Raul Adriano Fragoso Martins
Agravado: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
Voto no 24953
Agravo Interno. Decisão que negou seguimento a agravo de
instrumento. Manutenção. Agravo interno não provido.
Versam os autos sobre agravo interno que ataca decisão
monocrática de minha lavra que negou seguimento a agravo de
instrumento interposto contra decisão que condenou o réu no pagamento
de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça em razão da não
indicação da localização do bem.
Inconformado, o agravante requereu a reconsideração da
decisão agravada e, não acolhido tal requerimento, o recebimento deste
como agravo interno, alegando, em suma, que o agravo de instrumento é
cabível contra a decisão do primeiro referida acima.
Agravo tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.
De início, reproduzo a decisão agravada:
"(...) O CPC/2015, em seu art. 1.015 e incisos, fixou algumas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo Regimental Cível no 2073124-84.2020.8.26.0000/50000 - Voto no
3
hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento. Oportuna
é a citação de Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis
Guilherme A. Bondioli a respeito desse art. (verbete 1a): O rol deste
art. 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada nos
incisos ou no § ún., contra ela cabe agravo de instrumento; se não está
listada, não cabe. Quando incabível o agravo de instrumento, cabe ao
interessado, em regra, impugnar a decisão interlocutória ulteriormente,
por ocasião da apelação ou das contrarrazões de apelação (v. art. 1.009
§ 1o). Todavia, não se descarta o cabimento de mandado de segurança
contra decisão interlocutória lesiva de direito líquido e certo, quando
existente risco de dano grave ou de difícil reparação. (In: Código
processo civil e legislação processual em vigor. 47a ed., Saraiva, São
Paulo, 2016, p. 933). A hipótese do presente caso não está elencada no
referido rol. Não há, ademais, discussão sobre a liminar, mas, somente
em relação à multa. Nesse aspecto, cumpre observar que o réu não
recorreu da decisão anterior que lhe determinou indicar a localização
do veículo. Não se olvida que o E. STJ, em sede de recurso especial
que tramitou sob o regime dos recursos repetitivos, decidiu que tal rol
pode ser mitigado quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp
1.704.520). Eventual afastamento dessa decisão poderá ser feito
posteriormente, em apelação, não havendo o perigo de inutilidade.
Nego, pois, seguimento ao agravo. (...)”
A decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, não havendo, neste recurso, razões suficientes para sua
modificação.
Nego, pois, provimento a este recurso.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica